Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Recambiamento. Preso provisório. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que indeferiu suspensão de recambiamento definitivo de preso provisório para outra unidade da Federação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é direito do preso provisório permanecer na comarca onde estão sua família e advogado ou cabível seu recambiamento definitivo para a comarca que expediu a ordem de prisão.
III. Razões de decidir
3. A escolha do local de cumprimento da pena não é direito subjetivo do apenado que, em regra, cumpre a pena no local em que julgado.
4. Não obstante o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, cabe ao juiz competente avaliar a conveniência da medida.
5. Inexistindo mandado de prisão expedido por Juízo do Distrito Federal, não se justifica a permanência do preso provisório em estabelecimento prisional daqui, devendo ser recambiado definitivamente para a comarca que ordenou a prisão preventiva.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.210/84 (LEP), arts. 65 e 86. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1213623, 07181245720198070000, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, DJE: 18/11/2019.